Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DA TESE ACUSATÓRIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu participou da conduta do adolescente, que desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima objetivando a sua morte. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do motivo torpe, tendo o crime sido motivado por dívida decorrente de drogas e vingança pela agressão ocorrida dois dias antes dos fatos, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atacada de surpresa, afastando a versão defensiva de negativa de autoria ou participação de menor importância.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base quanto ao delito de homicídio qualificado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo motivo torpe e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), e do artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor em hipótese de crime hediondo), na forma do artigo 70, primeira parte e parágrafo único, do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), reduzir o quantum de aumento na primeira fase sem, no entanto, alterar a pena total aplicada de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.